Tribunal: TJMT
Processo: 0003962-20.2015.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003962-20.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), HELIDA DE SOUZA SILVEIRA - CPF: 415.386.761-68 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS – INADIMPLÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - CONTRATO DE GAVETA – ILEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA PARA BUSCAR ANULAÇÃO DO PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO.

O cessionário não tem legitimidade ativa para buscar direito em nome da fiduciante, quando a avença entre eles foi à revelia e sem anuência da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória julgada procedente.

A autora ajuizou a presente Ação alegando que pactuou com Gleide de Souza Pereira contrato de compra e venda de imóvel, o chamado “contrato de gaveta” em que se comprometeu a depositar na conta-corrente desta o valor relativo às parcelas do imóvel, já que o pagamento era realizado por débito em conta.

Diz que sempre realizou regularmente esse depósito, mas que foi surpreendida com a notícia que seu imóvel estava sendo leiloado.

Neste caso, esse “contrato de gaveta”, como o próprio nome sugere, foi à revelia da apelante, ou seja, sem anuência da instituição financeira, que sequer tinha conhecimento dessa transação tanto que o processo expropriatório extrajudicial seguiu os trâmites previstos no art. 26 da Lei n. 9.514/97 que estabelece que após certificado pelo Oficial de Justiça que a fiduciante estava em lugar incerto e não sabido, foi promovida intimação por edital da devedora fiduciante, Gleide de Souza Pereira.

Ademais, a autora, ora apelada, é estranha à avença e esse tipo de transação, por ser inoficiosa, não legitima a adquirente a ajuizar Ação buscando qualquer direito relativo ao contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária do qual não é parte.

Nesse sentido é a decisão do STJ que firmou a tese do Tema n. 521 (RESP 1150429), que cabe subsidiariamente a este caso:

Na hipótese de contrato originário de mútuo sem cobertura do FCVS, celebrado até 25/10/96, transferido sem a anuência do agente financiador e fora das condições estabelecidas pela Lei nº 10.150/2000, o cessionário não tem legitimidade ativa para ajuizar ação postulando a revisão do respectivo contrato.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para extinguir o feito sem julgamento de mérito ante a ilegitimidade ativa.

Inverto o ônus da sucumbência, que deve ficar suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Anulatória julgada procedente.

A autora ajuizou a presente Ação alegando que pactuou com Gleide de Souza Pereira contrato de compra e venda de imóvel, o chamado “contrato de gaveta” em que se comprometeu a depositar na conta-corrente desta o valor relativo às parcelas do imóvel, já que o pagamento era realizado por débito em conta.

Diz que sempre realizou regularmente esse depósito, mas que foi surpreendida com a notícia que seu imóvel estava sendo leiloado.

Neste caso, esse “contrato de gaveta”, como o próprio nome sugere, foi à revelia da apelante, ou seja, sem anuência da instituição financeira, que sequer tinha conhecimento dessa transação tanto que o processo expropriatório extrajudicial seguiu os trâmites previstos no art. 26 da Lei n. 9.514/97 que estabelece que após certificado pelo Oficial de Justiça que a fiduciante estava em lugar incerto e não sabido, foi promovida intimação por edital da devedora fiduciante, Gleide de Souza Pereira.

Ademais, a autora, ora apelada, é estranha à avença e esse tipo de transação, por ser inoficiosa, não legitima a adquirente a ajuizar Ação buscando qualquer direito relativo ao contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária do qual não é parte.

Nesse sentido é a decisão do STJ que firmou a tese do Tema n. 521 (RESP 1150429), que cabe subsidiariamente a este caso:

Na hipótese de contrato originário de mútuo sem cobertura do FCVS, celebrado até 25/10/96, transferido sem a anuência do agente financiador e fora das condições estabelecidas pela Lei nº 10.150/2000, o cessionário não tem legitimidade ativa para ajuizar ação postulando a revisão do respectivo contrato.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para extinguir o feito sem julgamento de mérito ante a ilegitimidade ativa.

Inverto o ônus da sucumbência, que deve ficar suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022